Tribunal: TJMT
Processo: 1007835-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1007835-10.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007835-10.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ
Agravantes : ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras
Agravada : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Número do Protocolo: 1007835-10.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial, e outras, contra a decisão do relator que recebeu e admitiu o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007835-10.2021.8.11.0000, mas indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelas agravantes para fossem suspensos os efeitos da decisão agravada de 1o Grau proferida nos autos do incidente de “Impugnação de Crédito” (Proc. no 0018164-77.2018.8.11.0041 - Código 1341708) no concerne à determinação de “manutenção, na relação dos credores, (em favor da ora agravada EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA), do valor correspondente aos contratos 33013 e 24260, objeto dos embargos à execução no 0007562 -05.2004.4.03.6110” (cf. Id. no 86405971).
As agravantes circunstanciam que, ao julgar o mérito da impugnação, a MMa. Juíza “declarou ilíquido vários dos contratos e valores trazidos pela CEF (sucedida no feito pela EMGEA), no entanto, declarou líquido os valores referentes aos contratos 33013 e 24260, sob a alegação de que estes contratos eram objetos de execução de título extrajudicial no. 0903269-74.1998.403.6110, e que os Embargos à Execução no. 0007562- 05.2004.403.6110, que os questionavam, já foram julgados improcedentes e teve trânsito em julgado”, desconsiderando, no entanto, que ainda há necessidade de se apurar e liquidar o crédito oriundo daquelas operações, o que exige instauração de procedimento próprio e conhecimentos técnicos, e não meros cálculos aritméticos, sendo providência inviável e incompatível com esta via processual.
Afirmam que “o equívoco da decisão fustigada está na interpretação de que a liquidação dos valores poderá ser realizada pelo Administrador Judicial”, e, nesse sentido, asseveram que, “diante da complexidade dos cálculos a serem realizados para demonstrar o valor do crédito correspondente à agravada, o Administrador Judicial (teve que contratar) perícia extrajudicial para apuração dos valores, em virtude da patente necessidade de verificação corretos desses valores”, sendo que o laudo elaborado sequer foi submetido ao contraditório prévio antes de ser admitido como prova inequívoca do crédito, “tratando-se de documento unilateral carreado, ou seja, documento produzido única e exclusivamente para beneficiar a parte Agravada e, de fato, a beneficiou”.
Argumentam que “a manutenção de crédito ilíquido prejudica diretamente toda a massa de credores, colocando em grave risco o soerguimento da empresa e o interesse dos demais credores, (pois), repisa-se, trata-se de crédito a ser liquidado, sem valor determinado, podendo se tornar o maior credor do grupo, opinando nas premissas do Plano de Recuperação Judicial que versa sobre direito da coletividade, podendo, inclusive, rejeitar o plano e levar a empresa à falência”.
Pedem, pois, que o relator exerça prontamente juízo de retratação, ou, então, que dê provimento ao agravo interno, para que seja reformada a decisão ora agravada, e deferido o pedido de liminar a fim de “suspender os efeitos da r. decisão recorrida, e, consequentemente, retirar a agravada da Lista de Credores, não aplicando à mesma, o direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores” (cf. Id no 89120468).
É o breve relatório.
Considerando que o impedimento do julgador caracteriza hipótese de nulidade absoluta dos atos decisórios por ele praticados no processo (CPC, art. 146, §7o), e que o eminente Des. Sebastião Barbosa Farias assim se declarou, conforme decisão vinculada ao Id. no 98712475, cumpre-me reconhecer e declarar nulidade da decisão objurgada, como também, e por consequência, a perda de objeto do agravo interno, e, enfim, realizar nova análise de admissibilidade deste agravo de instrumento.
Realizo, pois, pronta análise, conquanto sumária, do mérito recursal, primeiramente porque, à primeira vista, o agravo de instrumento preenche todos os requisitos legais de admissibilidade, e depois porque, diante dos fundamentos da impugnação recursal, admito a relevância da crítica desenvolvida pelas agravantes, e, sob esse enfoque, o risco de afetação a direito e interesses de significa expressão jurídica e econômica; assim, de início, reporto-me ao preciso resumo da controvérsia dos autos feita pela decisão agravada:
“Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO interposta pelas recuperandas objetivando a exclusão do crédito da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL constante da relação de credores do administrador judicial, decorrente da somatória do saldo dos “alegados contratos no’s 2000160060684 -7, 100016690000001278, 25148, 33013 e 24260, firmado pela Recuperanda ENGEGLOBAL Construções Ltda e garantidos por hipoteca, no surreal valor total de R$ 472.163.010,39, atualizados até 08/08/2018”.
Segundo as recuperandas, a credora apresentou ao administrador judicial, na fase administrativa de verificação de crédito prevista no artigo 7o, § 1o, da LRF, um ‘quadro sinóptico elaborado unilateralmente’ (sic), abaixo reproduzido:
(...)
Alega que o administrador judicial, tomando por base essas informações apresentadas pela CEF, arrolou os referidos valores na lista de credores, classificando-os como Garantia Real e, por conseguinte, majorou em mais de 1.000% os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.
Afirmam que a CEF ‘ignorou e sonegou fatos relevantes que envolvem as referidas relações contratuais’, e que tais fatos ‘subtraem a certeza e a liquidez dos alegados créditos, impossibilitando a respectiva habilitação dos mesmos nos autos do processo de recuperação judicial’ (sic – Id. 43818684 – Pág. 06).
Alegam que a relação contratual entre as partes se originou há mais de 30 anos e, dada à complexidade dos termos avençados e dos desdobramentos negociais, todos os contratos referenciados são objeto de discussão judicial perante a Justiça Federal, em demandas que visam, justamente a apurar o exato valor das obrigações.
(...)
Dizem, ainda, que a quantificação da precisa medida pecuniária da relação obrigacional que foram utilizadas pelo administrador judicial ‘trata-se de questão de alta indagação, em apuração pelas vias processuais próprias’ (sic).
Defendem que as demandas dependem de ‘desfecho cognitivo final’ com ‘posterior liquidação judicial do eventual quantum verdadeiramente devido’, o que implicará em ‘profunda e drástica modificação do alegado direito de crédito’ da CEF, podendo até mesmo vir a ‘ser reconhecida a conduta contratual ilegal (...) com a declaração de inexistência de qualquer direito creditício em favor da referida instituição financeira’ (sic).
(...)
Sustentam que os valores acatados pelo administrador judicial foram calculados de forma unilateral pela CEF, desconsiderando os parâmetros fixados nas sentenças que determinaram a revisão dos contratos, e que os títulos apresentados pela CEF não são hábeis para a satisfação dos requisitos de certeza e liquidez, imprescindíveis para que o crédito seja arrolado no processo recuperacional. Por entenderem que os valores arrolados são ‘absolutamente controversos’, defendem que se deve aguardar o julgamento definitivo das ações até a apuração da quantia e que, somente após sua liquidação os valores poderão ser habilitados pela CEF. Pugnaram, ao final, pela concessão de tutela provisória de urgência para determinar a exclusão dos créditos da CEF no valor de R$ 472.163.010,39, até o julgamento do mérito da presente impugnação. Com a inicial juntaram documentos, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00.
(...)
Sustenta a CEF que a circunstância dos títulos executivos que embasam as demandas judiciais terem sido contestados por intermédio e embargos à execução, não retira dos mesmos sua liquidez e certeza. Diz ainda que, o STJ entende que eventual complexidade do cálculo também não retira a liquidez do título executivo extrajudicial.
Alega que não deve ser acolhida a tese da devedora de que o crédito deve ser excluído por estar pendente de julgamento embargos ou ação revisional, ‘pois se assim o for, então, certamente, todas as empresas que pretendem entrar em recuperação judicial ajuizariam previamente ações revisionais de contratos ou qualquer outra demanda para, desse modo, alegarem que o crédito padece de certeza e liquidez e, assim, postular a sua retirada/exclusão da recuperação judicial e escolher quais créditos a empresa quer contemplar no plano de recuperação judicial’.
(...)
Instada a manifestar a atual administração judicial emitiu parecer favorável ao acolhimento da impugnação de crédito, com fulcro no art. 6o, §§1o e 2o, da LRF, fundamentado na existência de ações prejudiciais antecedentes ao pleito recuperacional, atentou ainda à possível cessão dos direitos creditórios em apreço à ENGEA.”
Em específico aos créditos oriundos dos contratos no 33013 e 24260, a MMa. Juíza assim se pronunciou:
“No que concerne aos contratos 33013 e 24260, estes foram objeto da mesma execução, embargados pela recuperanda, julgados improcedentes, mantida a sentença em sede do RAC 0007562-05.2004.4.03.6110 e, o REsp 1406012/SP, teve seu seguimento negado, ensejando o Agravo em Recurso Especial decidido monocraticamente em 18/02/2020, não conhecendo o REsp, transitando em julgado em 18/09/2020.
Diante do exposto, pode-se concluir que apenas os embargos à execução opostos em face da execução lastreada nos contratos 33013 e 24260 possui trânsito em julgado, sendo que sobre os demais contratos ainda pendem de decisão final.
Nos (demais) casos em análise, os embargos à execução opostos pela recuperanda não visam tão somente apuração do valor, mas também a própria existência do crédito , tendo em vista que existe alegação de nulidade do título, que lastreia a execução. Nesse passo, diante da incerteza do valor do crédito, ou até mesmo de sua existência, deverá o credor aguardar a decisão final para somente então, ingressar com habilitação objetivando a inclusão do crédito a ser apurado em definitivo.”
E, para concluir a breve contextualização do litigio, valho-me ainda do excerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução movidos pelas recuperandas para questionar a validade das cláusulas contratuais (Proc. no 0007562 -05.2004.4.03.6110), eis que ali restou traçado um panorama objetivo do negócio jurídico estampado nos contrato no 33013 e 24260, verbis:
“Verifica-se que está acostado o contrato de empréstimo com obrigações e hipoteca referente ao plano "Empresário Popular", para construção do empreendimento denominado "Residencial Ipatinga", celebrado em 30.09.1991.
O contrato foi celebrado entre a CEF e Santa Cruz Engenharia Ltda.Nos termos da cláusula primeira do contrato, a embargada concedeu à devedora empréstimo de Cr$ 4.907.177.240,00, com o objetivo de financiar a produção e comercialização de 496 unidades habitacionais no referido "Residencial Ipatinga".
O parágrafo segundo da cláusula acima referida estabelece que o valor estimado do investimento seria de Cr$ 7.802.977154,60, sendo que Cr$ 2.895.799.914,60 seriam relativos à participação do devedor, com recursos próprios.
Pela cláusula segunda do contrato, o empréstimo teve prazo de carência de 21 meses, contados a partir do mês previsto no cronograma referido na cláusula terceira para o primeiro desembolso, a terminar em 30.09.1993.
(...)
Às fls. 25/33 dos autos da execução está acostado o ‘Contrato por Instrumento Particular de Sub-Rogação e Compra e Venda de Dívida Hipotecária de Aditamento Contratual, com Retificação e Ratificação do Contrato de Empréstimo por Instrumento Particular com Obrigações e Hipoteca Referente ao Plano Empresário Popular Para Construção do empreendimento Denominado Residencial Ipatinga’.
Por este contrato, a embargante Engeglobal Construções Ltda., em 21.09.1995, "sub-rogou-se" a pagar à CEF a quantia de R$ 6.278.415,51 "representados pelo saldo devedor da dívida resultante do contrato celebrado entre a CEF e Santa Cruz Engenharia Ltda."Conforme a "sub-rogação", foi pactuado entre a embargada e os embargantes, a título de suplementação, o empréstimo de R$ 2.844.210,50 visando à conclusão das obras do "Residencial Ipatinga".
Pela "sub-rogação" também foram repactuadas diversas cláusulas do contrato originário. As mudanças mais significativas dizem respeito às alíneas "a" e "b" do item "retificação".A alínea "a" prevê que o saldo credor do contrato de empréstimo original, no valor de R$ 2.530.904,68, acrescido da parcela de suplementação, seria desembolsado de acordo com o cronograma físico-financeiro de fl. 34.A alínea "b" determina que o prazo de carência do empréstimo passaria a ser de 15 meses, a partir da assinatura da "sub-rogação", sendo 12 meses para o término da obra e 3 meses para comercialização das unidades, com término em 01.01.1997.
(...)
Os documentos de fls. 1816/1867 dos autos da execução e de 382/432 destes autos, demonstram que referidos valores foram entregues aos devedores nos prazos acima descritos, embora os valores, nos recibos, não estejam convertidos de cruzeiros para reais.” (cf. Id. no 86405991)
Assim, diante desse quadro, e análise inicial, admito a relevância e a pertinência dos fundamentos recursais, e com especial relevo a objeção de que a improcedência dos embargos à execução não representa necessariamente a desnecessidade de prévia apuração e definição do exato conteúdo econômico da dívida proveniente dos contratos em discussão, afinal, conforme enfatizam incessantemente as agravantes, “na própria sentença proferida nos embargos à execução em comento o juízo deixou muito claro que sequer houve a conversão dos valores de cruzeiro para real”, e, até então, não há notícia de que a questão da conversão dos valores tenha sido submetida ao devido contraditório e decidida por pronunciamento judicial específico, circunstância que dá peso à queixa das agravantes de que “a simples apresentação de cálculo por parte da agravada nos autos da Recuperação judicial é ato unilateral” que não pode ser admito como prova cabal da quantificação do crédito; igual raciocínio, a princípio, estende-se às conclusões do laudo contábil encomendado pela administradora judicial, porquanto produzido sem que fosse regulamente observado o contraditório, ressaindo daí evidente problema à sua idoneidade como elemento definitivo à solução da questão, pois, conforme se vê do Id. no 98696984, com razão ou não, as recuperandas possuem inúmeras objeções ao trabalho realizado.
Feitas essas breves considerações, ante a iminência da realização de nova convocação da AGC, que as razões recursais são convincentes quanto à probabilidade do direito, e que são inegáveis os prejuízos que poderão advir da manutenção do quadro definido na decisão agravada, admito a interposição recursal, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada no que diz respeito à “manutenção, na relação dos credores, (em favor da ora agravada EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA), do valor correspondente aos contratos 33013 e 24260”, os quais devem ser excluídos das deliberações da AGC, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator